Tribunal: STF
Processo: Rcl 59577
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931-RG, TEMA 246, E NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS, em 4.5.2023, contra a seguinte decisão do Desembargador relator do Mandado de Segurança n. 0023319-58.2023.5.04.0000, no Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, pela qual teriam sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246:



    “Vistos etc.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Leonardo Coelho Mesquita, contra decisão proferida pelo MMª. Juíza da 4ª Vara do Trabalho de Canoas, Dra. Ingrid Loureiro Irion que, nos autos do processo 0020455-17.2023.5.04.0204, indeferiu a tutela de urgência para determinar que as rés, ora litisconsortes, efetuassem o pagamento das parcelas rescisórias. Alega, em síntese, que foi contratado como Técnico de Enfermagem exercendo suas atividades na UPA da Rio Branco desde 02/03/2021 até 04/01/2022. Refere que aguardou as promessas da Prefeitura de pagamento até dezembro de 2022, que não se concretizou. Destaca que as verbas rescisórias são parcelas de inequívoca natureza alimentar, que visam à subsistência do trabalhador e o indeferimento do seu pagamento imediato irá trazer ainda mais prejuízos do que o autor já está experimentando, visto a incerteza temporal de recebimento das quantias. Aduz que estão presentes todos os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, tratando-se de direito líquido e certo ao recebimento das verbas rescisórias. Diz que o ato coator, no caso, reveste-se de absoluta ilegalidade, sendo imperiosa a concessão da liminar pretendida, visto que resta evidente a plausibilidade do conhecimento e provimento de liminar no presente mandado de segurança, pois estão identificados, na presente hipótese, os requisitos autorizadores do deferimento da medida cautelar ora pretendida. Pugna pelo deferimento da medida liminar a fim de que seja determinado que a Prefeitura de Canoas realize o imediato pagamento das verbas rescisórias incluindo a multa de 40% sobre o FGTS postuladas na ação de subjacente. 



    A decisão objeto do presente mandado de segurança foi proferida nos seguintes termos: “Em que pese a natureza alimentar das verbas rescisórias, indefiro o pedido de tutela de urgência para pagamento destas parcelas. Em que pese seja de conhecimento do juízo que aproximadamente três mil trabalhadores, então empregados da GAMP, foram despedidos em janeiro de 2022, sem o devido pagamento das verbas rescisórias, ainda assim, o acolhimento da medida pretendida, ainda que este juízo reconheça que a despedida ocorreu sem justa causa, importaria prejuízo a todos os demais trabalhadores despedidos nas mesmas condições, mormente quando é também sabido que a GAMP não possui mais créditos perante o Município de Canoas e tampouco tem bens localizados nas diligências determinadas nos diversos outros processos contra a empresa que tramitam na comarca. Ademais, o eventual bloqueio de valores implicaria afronta às decisões do STF nas ADPFs 275 e 485. Outrossim, eventual execução contra o Município de Canoas depende de decisão transitada em julgado e observância do art. 100, da CF/88. Registro, por oportuno, que diversos bloqueios de valores via sistema SISBAJUD mostraram-se infrutíferos, motivo pelo qual, desde já, indefiro eventual pedido nesse sentido. (...)’



    Pois bem.



    (…) No caso vertente, não há pedido de vínculo direto com o Município litisconsorte, mas unicamente de sua responsabilização. É de conhecimento deste Relator que o impetrante repassou à GAMP, real empregadora da litisconsorte, as dependências do ‘HPS de Canoas’, ‘UPA Rio Branco’ e ‘UPA Caçapava’ com todas as instalações e benfeitorias existentes no imóvel. No Termo de Fomento está previsto de forma clara, em suas cláusulas 2º, VI e 11º, um repasse mensal por parte do Município para a entidade. 



    (…) Quanto à responsabilidade do Município, a transferência da execução de serviços que primariamente são de sua responsabilidade direta induz ao reconhecimento de sua solidariedade, pois a GAMP atuou como uma prestadora de serviços públicos. 



    (…) De qualquer forma, a responsabilidade subsidiária abrange todas as obrigações inadimplidas pela empregadora, incluindo verbas rescisórias e multa do art. 477 da CLT. 



    Por fim, o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho juntado no Id. 47e8e0b - pág. 20 demonstra que o impetrante foi despedido sem justa causa, fazendo jus às parcelas nele especificadas, sendo incontroverso o rompimento do vínculo de trabalho. Não há prova do pagamento das parcelas da extinção do pacto. Os fatos relatados, bem como os documentos trazidos aos autos e, ainda, a manifestação do julgador da origem, não deixam dúvidas do direito do autor em receber as parcelas rescisórias e do inadimplemento das rés. 



    (…) Nestes termos, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora alegados pelo impetrante, DEFIRO A LIMINAR pretendida para, cassando a decisão impetrada, acolher o pleito de urgência e determinar que o réu MUNICÍPIO DE CANOAS, na pessoa do titular da Secretaria de Saúde - mediante intimação pessoal por Oficial de Justiça -, comprove, no prazo de 5 dias, nos autos da ação subjacente, sob pena de crime de prevaricação/desobediência (arts. 319/330 do CP), o pagamento das verbas rescisórias do impetrante (conforme inicial do processo da origem), incluindo a indenização de 40% do FGTS” (fls. 69-77, e-doc. 2).



    2. Contra essa decisão o Município de Canoas/RS ajuíza a presente reclamação.



    Alega que, na decisão reclamada, “entendeu[-se] por determinar a liberação de verbas públicas do Município de Canoas para pagamento de verbas rescisórias de empregado terceirizado - sem sequer analisar a ocorrência de culpa na fiscalização - em total descompasso ao que foi estabelecido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, no Recurso Extraordinário nº 760.931 (Tema 246 de RG) e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485, desprezando totalmente que as verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora, sequestro ou liberação para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública municipal” (fls. 2-3).



    Sustenta que, “ao conceder a antecipação de tutela contra o Município de Canoas determinando a liberação de recursos públicos para pagamento de verbas rescisórias, a 1ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região vai de encontro à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal [ADPF n. 245]” (fls. 18-19).



     



    Assevera que, “em total desarmonia com o órgão máximo do Judiciário Brasileiro, o órgão de piso da Justiça Trabalhista chega à conclusão de que é cabível a liberação de recursos públicos municipais para pagamento direto de verbas rescisórias de empregada de empresa terceirizada. Esse posicionamento da 1ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e afronta às claras a tese fixada pelo STF na ADPF nº 485” (fls. 23-24).



     



    Requer medida liminar para que seja “suspensa a ordem de pagamento proferida no Mandado de Segurança Trabalhista nº 0023319-58.2023.5.04.0000, a fim de evitar dano irreparável ao Município de Canoas” (fl. 27).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, para “determinar a cassação da ordem de liberação de verbas públicas, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF” (fl. 27).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.



    5. Em 9.11.2017, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).



    Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Esta a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    6. Na espécie, a autoridade reclamada determinou “que o réu Município de Canoas, na pessoa do titular da Secretaria de Saúde - mediante intimação pessoal por Oficial de Justiça -, comprove, no prazo de 5 dias, nos autos da ação subjacente, sob pena de crime de prevaricação/desobediência (arts. 319/330 do CP), o pagamento das verbas rescisórias do impetrante [Leonardo Coelho Mesquita] (conforme inicial do processo da origem), incluindo a indenização de 40% do FGTS” (fl. 77, e-doc. 2). 



    Esse procedimento contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo Reclamado, ao determinar que o município de Canoas proceda ao pagamento, em parcelas vencidas e vincendas, das obrigações, em tese, devidos pela empresa executada à trabalhadora terceirizada, caracteriza indevida ingerência judicial, não somente sobre o fluxo de pagamentos do Reclamante, mas também impõe ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 53.442-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.7.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 53.818-AgR, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão questionada e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora